Tribunal: TJPA
Processo: 0000029-37.2011.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000029-37.2011.8.14.0022

APELANTE: INAEL SANTOS MIRANDA, KALEB CORREA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo. recurso de KALEB CORREA DA COSTA. apelante menor de vinte e um anos na data do fato. prazo prescricional reduzido pela metade. extinção da punibilidade pela prescrição. recurso de INAEL SANTOS MIRANDA. pedido de absolvição. não acolhimento. presentes provas da autoria e da materialidade do delito. palavra da vítima possui especial valor probante. validade dos depoimentos dos policiais. condenação mantida. pleito de revisão da pena. procedência. a sanção-base não foi fixada individualmente e houve a avaliação equivocada dos antecedentes criminais. nova dosimetria. recorrente condenado à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, mais treze dias-multa. apelo parcialmente provido para reduzir a pena imposta ao recorrente INAEL SANTOS MIRANDA. Extinta a punibilidade do apelante KALEB CORREA DA COSTA, em razão da prescrição. decisão unânime.

do recurso de kaleb correa da costa

I. É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras,
causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

No caso em apreço, o recorrente foi condenado à pena de
seis anos
de reclusão
, a qual prescreve em
doze anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso III, do CPB. Ocorre que referido prazo cai pela
metade
por força da regra do art. 115 do CPB.
In casu
, já se passaram mais de
sete anos
da data da publicação da sentença penal condenatória, que se deu precisamente em
16/01/14
. Logo, claro está que houve a perda da pretensão punitiva estatal pela prescrição.
Por esta razão, há que se extinguir a punibilidade

do apelante.

do recurso de inael santos miranda

do pedido de absolvição por insuficiência de provas e/ou negativa de autoria.

II. Na hipótese, restou comprovada a materialidade do delito pelo auto de apresentação e entrega do objeto subtraído. Por outro lado, a autoria restou demonstrada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, os quais estão perfeitamente harmônicos entre si. A vítima Marcio de Sousa Pantoja relatou que foi assaltado pelos três acusados, tendo os reconhecido perante a autoridade policial e, posteriormente, nas dependências do fórum. Afirmou que a
res furtiva
foi recuperada após a prisão dos réus, esclarecendo, ainda, que um deles estava armado durante a empreitada criminosa. Igualmente, as testemunhas confirmaram que a vítima reconheceu os apelantes como autores do crime, os quais acabaram revelando, após a prisão, o local onde o bem subtraído estava escondido. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção. Frise-se também que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão dos réus, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e harmônicos com outros elementos de prova. Ainda que o reconhecimento do apelante tenha sido realizado em descumprimento ao art. 226 do CPPB, observa-se que a sentença não está amparada unicamente neste elemento de convicção. Em verdade,

o

édito

condenatório

está

baseado em robusto

material

probatório, composto

de

diversas

outras provas,

como

visto acima.

Assim,

não

há

espaço para

as teses de

negativa e

autoria e insuficiência de

provas alegadas

no apelo. Condenação

mantida. Precedentes;

da dosimetria de pena

III. Constata-se que o magistrado utilizou o mesmo cálculo para aplicar a sanção para os dois apelantes, violando o princípio da individualização da pena. Como resultado disto, acabou considerando ambos os recorrentes como possuidores de maus antecedentes, contudo, a certidão de fl. 93 demonstra que o apelante

Inael Santos Miranda não ostentava condenação transitada em julgado, apresentando apenas um termo circunstanciado de ocorrência pelo uso de entorpecentes. Na hipótese, os demais vetores do art. 59 do CPB são favoráveis ao recorrente. Apenas os antecedentes foram valorados desfavoravelmente e de forma equivocada, como visto alhures. Desta forma, uma vez corrigido este equívoco, não se justificaria mais a aplicação da pena-base seis meses acima do mínimo legal.
Nova dosimetria. Recorrente condenado a sanção de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, mais treze dias-multa
. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena imposta ao recorrente de
Inael Santos Miranda
. Extinta a punibilidade do apelante
Kaleb Correa da Costa
, em razão da prescrição. Decisão

unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido
, para reduzir a pena imposta ao recorrente
Inael Santos Miranda
e extinguir a punibilidade do
apelante Kaleb Correa da Costa
, na conformidade

do

voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

INAEL SANTOS MIRANDA
e
KALEB CORREA DA COSTA
,

inconformados com a r. sentença que os condenou a pena de seis anos de reclusão, em regime semiaberto, mais quarenta dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no
art. 157, §2º, incisos I e II, do

CPB
, interpuseram

o

presente

recurso

de

apelação, objetivando

ver

reformada

a

referida

decisão, prolatada pelo

MM. Juízo de

Direito

da

Vara

Única Comarca de Igarapé-Miri/PA.

Nas razões, a defesa requereu a absolvição dos recorrentes, suscitando as teses de negativa de autoria ou insuficiência de provas, pois o reconhecimento dos apelantes teria sido realizado por meio de fotografia, em descumprimento aos procedimentos do art. 226 do CPPB. Ainda, alegou que as testemunhas não presenciaram os fatos delituosos, mas apenas participaram da prisão dos recorrentes, os quais negaram em juízo terem cometido o crime. Supletivamente, a defesa postulou pela revisão da dosimetria de pena aplicada aos apelantes.
Ao final, requereu o

conhecimento

e provimento do recurso apelação
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis

também

se

manifestou

pelo

improvimento do recurso
.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na exordial, os fatos foram assim narrados:

“[...] Narra o presente Inquérito Policial, em anexo, que serve de base a presente DENUNCIA, que os denunciados acima qualificados juntamente com um terceiro de prenome "Beto", armados com arma de fogo, no dia 23/12/2010, no horário de manhã, nas proximidades da avenida Sesquicentenária com a Rodovia PA 151, neste município, abordaram a vítima MÁRCIO DE SOUSA PANTOJA, anunciaram o roubo e mediante grave
ameaça, subtraíram uma roçadeira, ferramenta de trabalho da vítima e lograram fuga. A vítima dirigiu-se ao quartel da PM, comunicou o ocorrido, e uma guarnição policial passou a empreender diligências no intuito de captura dos criminosos. Posteriormente descobriram que estes meliantes possuem os seguintes nomes: "Babaco" e "Calebi" e "Beto", e que por volta das 17:00 hs, a PM avisou a vitima da prisão de dois suspeitos. Ato contínuo, MÁRCIO DE SOUSA PANTOJA imediatamente encaminhou-se à DEPOL, onde reconheceu os suspeitos e afirmou que "Babaco" era o que estava com a arma de fogo e "Calebi" que tomou a roçadeira de suas mãos. Em depoimento prestado perante a autoridade policial os acusados confessaram a autoria dos fatos.

[...]” (fl. 03)

Regularmente processados, os apelantes foram condenados pelo crime tipificado

no

art.

157, §2º, incisos I e II, do CPB.

DO RECURSO DE KALEB CORREA DA COSTA

Antes de examinar o mérito, cumpre apreciar primeiramente uma questão de ordem pública, qual seja, se houve a prescrição

do

delito

em

relação

ao

apelante

Kaleb

Correa da

Costa.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição,

com regras,
causas interruptivas e suspensivas

previamente

previstas

em Lei.

No caso em apreço, o recorrente foi condenado à pena de
seis anos
de reclusão
, a qual prescreve em
doze anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso III, do CPB
[1]
. Ocorre que referido prazo cai pela
metade
por força da regra do art. 115 do CPB
[2]
.
In casu
, já se passaram mais de
sete anos
da data da publicação da sentença penal condenatória, que se deu precisamente em
16/01/14
(fl. 106). Logo, claro está que houve a perda da

pretensão punitiva estatal pela prescrição. Por esta razão, há que se extinguir a punibilidade

do

apelante.

Em relação a este apelante, deixo de examinar as alegações formuladas no recurso, em razão do reconhecimento da prescrição. Passo ao exame do apelo do corréu
Inael Santos Miranda
, para o qual ainda não se operou a prescrição, dado que contava com mais de vinte e um anos de idade na data do fato,
elevando o prazo da perda da pretensão punitiva para o patamar de doze anos originalmente previsto em lei.

DO RECURSO DE INAEL SANTOS MIRANDA

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E/OU NEGATIVA DE AUTORIA.

A defesa requereu a absolvição do recorrente, suscitando as teses de negativa de autoria ou insuficiência de provas. Todavia, na hipótese restou comprovada a materialidade do delito pelo auto de apresentação e entrega do objeto

subtraído (ID 5617495 fl. 30). Por outro lado, a autoria restou demonstrada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas,

os quais

estão

perfeitamente

harmônicos

entre

si.

Com efeito, a vítima Marcio de Sousa Pantoja relatou que foi assaltado pelos três acusados, tendo os reconhecido perante a autoridade policial e, posteriormente, nas dependências do fórum. Afirmou que a
res furtiva
foi recuperada após a prisão dos réus, esclarecendo, ainda, que um deles estava armado durante a empreitada criminosa. Igualmente, as testemunhas confirmaram que a vítima reconheceu os apelantes como autores do crime, os quais acabaram revelando, após a prisão, o local onde o bem subtraído

estava

escondido.

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

“[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.
O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335).”

Frise-se também que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão dos réus, sobretudo quando colhidos
mediante contraditório e harmônicos com outros elementos de prova.

“[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.

O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]”

No mais, ainda que o reconhecimento do apelante tenha sido realizado em descumprimento ao art. 226 do CPPB, observa-se que a sentença não está amparada unicamente neste elemento de convicção. Em verdade, o édito condenatório está baseado em robusto material probatório, composto de diversas outras provas como visto acima. Assim, não há espaço

para as teses de negativa de autoria e insuficiência de

provas

alegadas

no

apelo.

Por

isso, mantenho a condenação.

DA DOSIMETRIA DE PENA

Subsidiariamente, a defesa postulou pela revisão da dosimetria. Na

sentença,

o

cálculo

de

pena

foi

assim

realizado.

“Analisadas as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, denoto que os Réus agiram com culpabilidade normal à espécie, não extrapolando a reprovabilidade inerente à caracterização do tipo.
Apresentam antecedentes criminais.
Suas personalidades e condutas sociais não foram aferidas nos autos. O motivo do delito é ínsito à objetividade dos crimes contra o patrimônio, consistindo na obtenção de lucro fácil. As circunstâncias se encontram relatadas nos autos, não merecendo maior censura que a já realizada legislativamente. A vítima recuperou os bens subtraídos, sendo que de modo algum contribuiu para a prática do crime. Não existem elementos para se aferir as situações econômicas dos réus. À vista dessas circunstâncias, analisadas sinergicamente, fixo a pena – base privativa de liberdade para o crime em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multas, estes calculados a base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, levando em consideração as condições econômicas dos apenados. Não existem atenuantes nem agravantes. Presentes, no entanto, as causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157, do Código Penal, conforme devidamente delineado na fundamentação, aumento a pena inicialmente aplicada em um terço (1/3), afastado o critério matemático e não se extraindo da análise das circunstâncias da primeira fase motivo para exasperação do quantum do aumento (HC 69.753/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence), concretizando – a em 6 (seis) anos de reclusão. Considerando que as circunstâncias do art. 59 lhe foram favoráveis, a pena privativa de liberdade ora imposta deverá ser cumprida inicialmente em regime semi-aberto, nos termos do art. 33, §2, b e §3, do Código Penal brasileiro em local a ser indicado pela Superintendência do Sistema Penal ou pelo juízo da execução”

Analisando os autos, constata-se que o magistrado utilizou o mesmo cálculo para aplicar a sanção para os dois apelantes, violando o princípio da individualização da pena. Como resultado disto, acabou considerando ambos os recorrentes como possuidores de maus antecedentes, contudo, a certidão de fl. 93 demonstra que o recorrente Inael Santos Miranda não ostenta condenação transitada em julgado, apresentando apenas um termo circunstanciado de ocorrência pelo uso de entorpecentes.

Na hipótese, os demais vetores do art. 59 do CPB são favoráveis ao recorrente. Apenas os antecedentes foram valorados desfavoravelmente e de forma equivocada, como visto alhures. Desta forma, uma vez corrigido este equívoco, não se justificaria mais a aplicação da pena-base seis meses acima do mínimo legal. Assim, hei de fixar a pena-base em quatro anos de reclusão, mais dez dias-multa. Inexistem atenuantes e agravantes, mas presente a majorante do §2º, incisos I e II do art. 157 do CPB, razão pela qual aumento a sanção na fração de um terço, a mesma empregada pelo julgador na sentença, encontrando, com isso, a
sanção de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto,

mais

treze

dias-multa
, que

considero

definitiva

e

final.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, julgo extinta a punibilidade do apelante Kaleb Correa da Costa, em razão da prescrição, e dou parcial provimento ao apelo de Inael Santos Miranda, para reduzir a pena originalmente imposta, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

[2]
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos

Belém, 06/12/2021